Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-35.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NEGATIVA DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.

2. Não havendo provas suficientes para a condenação do delito de roubo, correta a desclassificação para o crime de receptação, cuja autoria e materialidade estavam devidamente comprovadas no feito.

3. Procedida a desclassificação em sentença para crime que comporta a concessão, em tese, de suspensão condicional do processo, o juízo a quo deveria ter instado o Ministério Público a se manifestar.

4. Todavia, considerando que o acusado não cumpre os requisitos previstos no art. 89, da Lei no 9099/95, para a obtenção do benefício, não se constata qualquer prejuízo ao réu e, dessa forma, não há nulidade a ser sanada.

5. Recursos conhecidos e não providos.